Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-38.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA. Sequelas de fratura em joelho. Acidente in itinere. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Juiz entendeu por bem conceder auxílio-doença. Inadmissibilidade.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Requisitos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA. Sequelas de fratura em joelho. Acidente in itinere. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Juiz entendeu por bem conceder auxílio-doença. Inadmissibilidade.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Requisitos preenchidos. Lesão consolidada. Redução da capacidade laborativa. Artigo 86 da Lei 8.213/91. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001951-38.2016.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado EDILSON
MOURA DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso
autárquico e do reexame necessário, negaram provimento ao primeiro e deram
parcial provimento ao segundo, nos termos do voto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, expedindo-se ofício para
imediata implantação do benefício. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
2
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Edilson Moura da Silva
Comarca: Rancharia
Voto no 13507
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME
NECESSÁRIO
considerado
interposto.
Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ.
Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA. Sequelas de fratura em joelho.
Acidente in itinere. Nexo de causalidade. Incapacidade
parcial e permanente. Juiz entendeu por bem conceder
auxílio-doença. Inadmissibilidade.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Requisitos preenchidos. Lesão
consolidada. Redução da capacidade laborativa. Artigo 86
da Lei 8.213/91. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período
de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas
moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR,
e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo
do precatório é matéria de execução, não devendo ser
apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Ricardo Barea Borges, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-doença ao autor, desde a data da cessação
indevida, por um período de 120 (cento e vinte) dias; juros de mora a partir da
citação, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela
Lei 11.960/09; correção monetária pelo índice IPCA-E; além de honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas
vencidas até a sentença, observada a Súmula 111 do STJ (fls. 161/164), anoto
que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da
autarquia.
O INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. Sérgio
Mastellini pede a reforma do julgado, sob o argumento de que ausentes os
requisitos para a concessão do benefício. Ainda, aduz que não preenchida a
qualidade de segurado. Por fim, prequestionou a matéria para fins recursais
(fls. 172/178).
A parte autora não apresentou contrarrazões (fls. 187).
Os autos foram remetidos para o Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que declinou da competência, por tratar-se de matéria
acidentária (fls. 189/191).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
4
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício ao autor é ilíquida, sendo necessária a realização de cálculo do
salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se proceder à
atualização monetária e juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do C. STF e
490 do C. STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver
reexame necessário, considerado interposto.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação movida pelo autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Transportadora Antoniolli Ltda.-ME, na função de lavador de veículos,
sofreu, no dia 03 de abril de 2005, acidente de motocicleta no trajeto do labor
para sua residência, que culminou em grave ferimento em sua perna esquerda,
sendo inclusive submetido a procedimento cirúrgico. Requereu benefício
acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT pelo empregador (fl. 40).
O INSS, na via administrativa, concedeu-lhe o benefício
de auxílio-doença por acidente do trabalho (NB 91/505.552.569-6 CID
S821: fratura da extremidade proximal da tíbia), de 19/04/2005 a 28/02/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
5
No laudo médico-pericial subscrito pelo perito Dr. Luis
Emanuel de Assiz, temos que o autor é portador de sequelas (consolidadas) de
fraturas traumáticas de platô tibial, além de degeneração articular, havendo
incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual. Confirmou o nexo
causal com o acidente de trajeto (quesito 6 fl. 146).
Relatou que o autor somente poderá exercer “atividades
leves, sem demanda por muito esforço físico, de pouca mobilidade, pouco
impacto e sem muita carga ortostática” (fl. 147).
O i. perito relatou o seguinte:
“Constatamos que os fatores etiológicos guardam
compatibilidade com os dados anátomo-clínicos e sua
anamnese, e de causa/efeito compatíveis em natureza,
intensidade, tempo e localização com a evolução do
seu quadro clínico; que, há ainda atual incapacidade
total devido a limitação antálgicas e de mobilidade
impeditivas para o exercício das atividades habituais e
restritivas das cotidianas. Apresenta ainda com edema
(joelho esquerdo), hipertensão arterial, obesidade II,
sequelas de lesões acidentais anteriores, comprovando
sua incapacidade laboral, nada aparentando como
anormalidade em relação às suas funções mentais,
psíquicas e/ou sentidos, sem quaisquer queixas além
das supra referidas, bem como outras sintomatologias
físicas detectáveis nesta oportunidade ao exame
clínico. Observam-se as lesões sequelares referidas. O
prognóstico atual é reservado em termo de cura total
(...)” (fl. 146)
No entanto, relatou ser viável a submissão a um processo
de reabilitação profissional (quesito 20) e, questionado se a incapacidade é
temporária ou definitiva, respondeu ter “duração indefinida” (quesito 22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
6
Ainda, ao ser questionado se possível fixar prazo razoável para a cessação da
incapacidade, se temporária, relatou ser necessário “Aguardar alta dos
tratamentos especializados a que se submete” (quesito 24).
Houve então a prolação de sentença pelo MM. Juiz a
quo, que, ao analisar o acervo probatório, convenceu-se, todavia, da presença
dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença acidentário, nos
termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, no seguintes termos:
“(...) o pedido é PROCEDENTE.
(...)
Nesse trilhar, denota-se a presença de três elementos
para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora (aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença), quais sejam: a carência de 12 (doze) meses (art.
25, inc. I, da Lei 8.213/91), qualidade de segurado (art. 15 da Lei 8.213/91) e
reconhecimento da incapacidade insusceptível de reabilitação mediante
perícia médica (art. 42, § 1o da Lei 8.213/91).
(...) a qualidade de segurado e a carência mínima (art.
25, inc. I da Lei 8.213/91) restaram comprovadas pelos documentos
acostados, em especial, pelo cadastro nacional de informações sociais (CNIS)
e memória de cálculo.
Quanto à incapacidade da parte autora, o laudo médico
pericial concluiu que 'apresenta incapacidade parcial e permanente para o
desempenho de suas funções', ou seja, condição apta a ensejar a concessão
de auxílio-doença e não de aposentadoria.
Enfatizando, com a incapacidade acima, a parte autora
se encontra na possibilidade de inserção em programa de reabilitação
profissional, auferindo, durante tal capacitação, renda previdenciária de
auxílio doença, na forma da Lei 8.213/91”.
Contudo, não agiu com o costumeiro acerto.
Explico.
Primeiro, de rigor destacar que não se discute, na
presente demanda, benefício de caráter previdenciário, o que levaria à análise,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
7
de fato, da carência.
O obreiro requereu benefício acidentário, tanto que
menciona acidente de trajeto ocorrido em 2005 na exordial, peça que delimita
a lide.
Noutro ponto, é certo que o laudo pericial foi bem
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico
nomeado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à formação do
livre convencimento do juízo.
Com efeito, vê-se que o nexo causal entre as sequelas no
joelho advindas do acidente de trajeto e a incapacidade laborativa parcial e
definitiva do autor foram atestados pelo louvado.
No entanto, enquanto o i. perito concluiu pela
incapacidade parcial e permanente do obreiro, o que, em tese, enseja a
concessão de auxílio-acidente, nos moldes do artigo 86 da Lei 8.213/91, o
laborioso magistrado concedeu ao obreiro o auxílio-doença acidentário, que
exige a temporariedade da incapacidade.
Ademais, embora o perito tenha declarado a possibilidade
de reabilitação profissional, o fato é que o autor se encontra incapaz para
exercer suas funções habituais de modo parcial e permanente, sem
possibilidade de tratamentos que revertam o quadro.
Insta salientar que, uma vez concedido auxílio-acidente,
descabe reabilitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
8
Sobre o tema, o Ministro OG FERNANDES, do C.
Superior Tribunal de Justiça, destacou, no julgamento do REsp 1.031.128/SP
(DJ 10.06.2010), in verbis:
“...a reabilitação profissional obrigatória pelo Instituto não é
um benefício, mas apenas um serviço que ele deve prestar. Se
não lograr sucesso, deve pagar o benefício correspondente à
incapacidade do obreiro. (...) Assim, infere-se que a
concessão do auxílio-acidente implica o reconhecimento de
que a autora está parcial e permanentemente incapacitada
para o exercício das funções desempenhadas anteriormente,
não havendo mais tratamento ou reabilitação possível”
Assim, constatada incapacidade parcial e permanente,
com sequelas já consolidadas, nexo causal devidamente comprovado, ao autor
deve ser ministrado auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a teor do
86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Observo, por oportuno, que os precedentes de nossos
Tribunais permitem a concessão de benefício diverso daquele constante na
inicial, pois somente o juiz poderá enquadrar o benefício correspondente aos
fatos apurados tecnicamente pela perícia e demais elementos dos autos. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
PEDIDO
INICIAL.
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
ADEQUABILIDADE.
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
DIVERSO
AO
SEGURADO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão no sentido de que não constitui julgamento
extra ou ultra petita a decisão que, verificando não estarem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
9
atendidos os pressupostos para concessão do benefício
requerido na inicial, concede benefício diverso cujos
requisitos tenham sido cumpridos pelo Segurado. 2. Na
ausência de fundamento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a
decisão hostilizada por seus próprios fundamentos. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no Ag no 1.232.820/RS,
Relator Ministra Laurita Vaz, j. 26/10/2010, DJe 22/11/2010).
E nem se argumente a ausência de recurso nesse sentido,
pois a alteração aqui operada não implica em reformatio in pejus, porque é
certo que se a parte autora está acometida de incapacidade definitiva, cedo ou
tarde a ela será concedido o benefício devido.
Anoto que o nexo causal foi confirmado também pela
concessão, pela própria autarquia, de benefício de caráter acidentário.
Quanto ao termo inicial do benefício, havendo notícia nos
autos acerca da concessão de auxílio-doença relacionado ao objeto da
demanda, deverá ser fixado no dia posterior ao da alta médica ocorrida em
28.02.2010 (fl. 817), conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do
obreiro, quando ainda persistia o quadro incapacitante.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
10
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
De rigor, ainda, a suspensão do benefício nos períodos
em que recebeu benefício pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, notadamente nos períodos de
04/07/2016 a 22/01/2019 (NB 31/624.943.498-8).
É devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Examinemos os demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
11
Transcreve-se a ementa:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses
de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
12
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros
incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo
ser apreciadas na fase de execução.
O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais
para a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
13
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para
sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de
assegurar-lhe o cumprimento, de maneira que é de rigor a implantação
imediata do auxílio-acidente.
Saliente-se que a decisão que antecipa os efeitos da tutela
não enseja presunção de que os valores recebidos integram, em definitivo, o
patrimônio do autor, pelo que devem ser compensados ou devolvidos ao
Erário.
Nesse sentido, o atual entendimento do C. STJ,
sedimentado no julgamento do REsp 1.401.560/MT, representativo de
controvérsia repetitiva (art. 1.036 do CPC):
“PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA
DECISÃO. O grande número de ações, e a demora que disso
resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
14
antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo,
houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande
verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto
básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial.
Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela
antecipada (CPC, art. 273, § 2o). Por isso, quando o juiz
antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é
irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação
responde pelo que recebeu indevidamente. O argumento de
que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no
processo, está representada por advogado, o qual sabe que a
antecipação de tutela tem natureza precária. Para essa
solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos
princípios gerais do direito é o de que não pode haver
enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se
aplica ao direito público, e com maior razão neste caso
porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei
no 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios
previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à
repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que
viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando
de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo
Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art.
115, II, da Lei no 8.213, de 1991, exige o que o art. 130,
parágrafo
único
na
redação
originária
(declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675)
dispensava. Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-
C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que
antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os
benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Recurso
especial conhecido e provido.”
(STJ, 1a Turma, REsp no 1.401.560/MT, Relator Sérgio
Kukina, j. 12/02/2014, DJE 13/10/2015)
Assim sendo, na espécie, conquanto não haja informação
da efetiva implantação do benefício, é cabível a restituição de eventuais
valores pagos a título de tutela antecipada, posto que foi determinada na r.
sentença a implantação do auxílio-doença acidentário (91% do salário-de-
benefício), sendo concedido neste voto o auxílio-acidente (50% do salário-de-
benefício).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001951-38.2016.8.26.0491 -Voto no 13507
15
Contudo, o desconto dos valores deve observar o previsto
no artigo 115, inciso II, § 1o, da Lei 8.213/91, ou seja, em parcelas a serem
oportunamente deduzidas do benefício.
De outra banda, determina-se a expedição de ofício à
autarquia a fim de que promova a imediata ativação do auxílio-acidente,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, conhece-se do recurso autárquico e do
reexame necessário, a fim de negar provimento ao primeiro e dar parcial
provimento ao segundo, nos termos do voto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, expedindo-se ofício para
imediata implantação do benefício.
CARLOS MONNERAT
Relator
1. N° do processo:
1001951-38.2016.8.26.0491
1. Nome do segurado:
Edilson Moura da Silva
1. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1. D.I.B.
01/03/2010
1. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença